Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-64.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800110-64.2022.8.14.0022

APELANTE: ELESON SILVA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SOBRESTAÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Eleson Silva da Silva contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de apelação cível, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000. O agravante pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, previsto na Lei 11.738/2008, no período de fevereiro de 2016 a outubro de 2021. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base na jurisprudência do STF (RE 1362851 AgR/PA), ao considerar que a gratificação de escolaridade de 80% compõe o vencimento base e supera o piso federal. A decisão agravada suspendeu o feito em razão do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, que discute a composição do piso salarial do magistério no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com trânsito em julgado, em razão da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que trata de questão jurídica idêntica à debatida no processo individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 982, I, do CPC autoriza o relator, ao admitir o IRDR, a determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão jurídica, como forma de assegurar a isonomia, a integridade jurisprudencial e evitar decisões conflitantes.

4.

A controvérsia do processo individual — composição do piso salarial do magistério — coincide com a matéria tratada no IRDR 6 do TJPA, tornando legítima a sua suspensão até o pronunciamento definitivo no incidente.

5.

A suspensão não compromete a eficácia do título executivo coletivo nem afronta a coisa julgada, visa resguardar a uniformidade e coerência jurisprudencial, evitando decisões incongruentes no âmbito estadual.

6.

A decisão também se justifica pelo poder geral de cautela previsto no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência de questão prejudicial relevante ainda pendente de solução definitiva.

7.

A suspensão do feito reflete o dever do julgador de zelar pela eficiência e estabilidade da jurisdição, respeitando os princípios da segurança jurídica e do tratamento isonômico das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator do IRDR pode determinar o sobrestamento de processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão jurídica, nos termos do art. 982, I, do CPC.

2.

A suspensão de processo individual em razão de IRDR não afronta a coisa julgada nem compromete a eficácia da sentença coletiva, quando houver identidade de matéria jurídica.

3.

A utilização do poder geral de cautela (art. 313, V, “a”, do CPC) permite ao julgador suspender o feito para evitar decisões contraditórias e resguardar a formação de precedente qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, V, “a”, e 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1362851 AgR/PA; TJPA, IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000 (Tema 6), Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação (ID 27371167) interposto por Eleson Silva da Silva contra a Decisão Monocrática ID 26688738 que, nos autos da Apelação Cível nº 0800110-64.2022.8.14.0022, determinou o sobrestamento do feito em razão da admissão do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, que trata da definição sobre a composição do piso salarial nacional do magistério no Estado do Pará.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por Eleson Silva da Silva em face do Estado do Pará, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0002367-74.2016.8.14.0000. O autor pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias entre o piso nacional do magistério, previsto na Lei 11.738/2008, e os valores que lhe foram efetivamente pagos no período entre fevereiro de 2016 e outubro de 2021.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 26679927), por considerar juridicamente impossível o cumprimento do título coletivo, diante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1362851 AgR/PA, que reconheceu a inexistência de direito ao piso nacional pelos professores de nível superior do Estado do Pará, uma vez que a gratificação de escolaridade de 80% comporia o vencimento base, superando o piso federal.

Contra essa decisão, o autor interpôs apelação (ID 26679929), defendendo a plena eficácia do título coletivo com trânsito em julgado, sustentando a existência de fatos supervenientes (novas leis estaduais e normativas) que corroboram a tese de que o vencimento base dos professores deve ser o piso nacional, sobre o qual deve incidir a gratificação de escolaridade.

Em contrarrazões (ID 26679933), o Estado do Pará postulou a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento do IRDR n.º 0803895-37.2021.8.14.0000.

Em seguida, foi proferida a decisão determinando o sobrestamento do feito, ora agravada.

Contra essa decisão o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde defende, em síntese, que a suspensão é indevida, porquanto o título executivo transitado em julgado possui eficácia plena e imediata, não sendo afetado pelo julgamento pendente do IRDR. Argumenta violação à coisa julgada, bem como aos princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da segurança jurídica, pugnando pela continuidade da tramitação do feito.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 28059031), onde reitera a necessidade de manutenção do sobrestamento, nos termos do art. 982, I, do CPC, ante a admissão do IRDR, cuja matéria controvertida coincide com o objeto do presente recurso, qual seja: a composição do piso do magistério estadual e a sua compatibilidade com a Lei 11.738/2008. Defende que o processamento simultâneo de demandas idênticas, com decisões divergentes, compromete a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito em virtude da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de nº 0803895-37.2021.8.14.0000 (Tema 6 do TJPA), que trata da aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 no âmbito do magistério público estadual e municipal paraense, mais precisamente quanto à composição do piso salarial – se limitado ao vencimento-base ou se acrescido da gratificação de escolaridade.

O agravante sustenta, de forma resumida, que o cumprimento individual do título judicial coletivo transitado em julgado não deveria ser atingido pela suspensão oriunda do IRDR, argumentando violação aos princípios da coisa julgada e da duração razoável do processo. Pretende, com isso, que o feito prossiga sua marcha regular.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso concreto, como se extrai dos autos, o IRDR 6 do TJPA (Processo n.º 0803895-37.2021.8.14.0000), cujo relator é o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, foi devidamente admitido por unanimidade, conforme acórdão publicado em 07/11/2023.

É importante observar que, conforme informações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), houve decisão posterior do Relator do IRDR prorrogando o sobrestamento dos feitos por mais 1 (um) ano a partir de 8 de novembro de 2024, justamente em razão da complexidade e da relevância social e jurídica do tema, com vistas a assegurar a ampla participação dos interessados e a formação de precedente de qualidade.

Com efeito, consoante prevê o artigo 982, I, do Código de Processo Civil, o Relator, ao admitir o incidente, determinará a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado e que versem sobre a mesma questão de direito. A previsão legal visa, justamente, evitar a dispersão jurisprudencial em matérias repetitivas e assegurar tratamento isonômico às partes, além de preservar a integridade e a coerência do sistema jurídico.

No caso em apreço, é evidente que o desfecho do IRDR 6 influenciará diretamente na resolução da lide em exame, pois se trata da mesma matéria jurídica que embasa a controvérsia destes autos.

Assim, a pretensão da parte agravante de ver reconhecida a inaplicabilidade do sobrestamento revela-se descabida, eis que ignora o caráter vinculante e suspensivo dos efeitos do IRDR para os feitos que versem sobre idêntica questão jurídica, nos exatos termos do art. 982, I, do CPC, que dispõe:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I – determinará a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na Região e que versem sobre a questão objeto do incidente.

Além disso, cumpre destacar que, independentemente do comando legal que impõe o sobrestamento no âmbito do IRDR, a suspensão do feito encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao julgador pelo art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que concede ao julgador a faculdade de suspender o feito diante da possibilidade de prolação de decisão conflitante com futura orientação jurisprudencial consolidada, evitando, por conseguinte, a multiplicação de decisões contraditórias e promovendo a estabilidade das relações jurídicas, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência processual.
In verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V – quando se discutir em juízo questão prejudicial, de cujo julgamento dependa o reconhecimento do pedido ou da defesa;

a) se a sentença do processo depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

A abrangência do sobrestamento, determinada no âmbito do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, alcança expressamente todos os feitos cuja causa de pedir se relacione diretamente com a discussão sobre a base de cálculo do piso salarial nacional dos professores estaduais, sendo, portanto, incompatível com o prosseguimento individual de execuções lastreadas em títulos cuja exequibilidade possa ser atingida pela tese jurídica a ser firmada no julgamento do IRDR.

Cumpre assinalar que a suspensão determinada nos autos do IRDR não representa afronta à coisa julgada, tampouco retira a eficácia da sentença coletiva, mas apenas resguarda o pronunciamento definitivo e uniforme sobre a controvérsia jurídica, de modo a evitar decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica e o tratamento isonômico das partes submetidas à jurisdição.

Assim, ao contrário do que aduz a agravante, não há qualquer afronta à coisa julgada ou aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, mas, sim, a adequada aplicação do poder-dever de cautela previsto no Código de Processo Civil, em prestígio à formação de precedente qualificado com força vinculante e à prevenção de decisões incongruentes no âmbito estadual.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025